Tribunal: TJMT
Processo: 1012221-72.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012221-72.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA FREITAS JACOB - CPF: 036.624.841-37 (RECORRENTE), JULIELLE MATOS LIMA - CPF: 019.371.912-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. ANÁLISE DE FATO NOVO COMPROVADO NOS AUTOS. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso inominado para reduzir o valor da restituição em dobro, sob o fundamento de que a consumidora havia
pago
apenas parte do débito. A embargante alega omissão na análise de petição e comprovante que demonstram a quitação integral do débito antes da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a não apreciação de fato novo, devidamente comprovado nos autos antes do julgamento e capaz de alterar seu resultado, configura omissão passível de ser sanada em embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração se configura quando o julgado deixa de se manifestar sobre fato ou argumento relevante, capaz de alterar a conclusão adotada, sendo possível, em tais casos, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para sanar o vício.

4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a petição e o comprovante de pagamento que demonstravam a quitação integral do débito pela consumidora antes da prolação da sentença, baseando sua decisão apenas no pagamento parcial informado na petição inicial.

5. Acolhidos os embargos para sanar a omissão, restabelece-se a condenação à restituição em dobro do valor total indevidamente pago, negando-se provimento ao recurso inominado da concessionária e impondo-lhe os ônus
da
sucumbência recursal, em razão do não provimento de seu recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso inominado.

Tese de julgamento
: 1. A não apreciação de fato relevante, devidamente comprovado nos autos antes do julgamento e capaz de influenciar seu resultado, caracteriza omissão e autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequar a decisão à realidade fática do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48 e 55; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 16/08/2021; TRF-1, EDAC 1004893-85.2019.4.01.0000, Rel. Desembargador Federal MÔNICA SIFUENTES, Terceira Turma, j. 16/07/2019; TRF-3,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal INÊS VIRGÍNIA, 7ª Turma, j. 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
:
1012221-72.2024.8.11.0002

Embargante
: ALESSANDRA FREITAS JACOB

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ALESSANDRA FREITAS JACOB opôs Embargos de Declaração (ID 338864355/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 337263877/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois desconsiderou a petição de ID 326910384
/PJe2
e o comprovante de ID 326910385
/PJe2
, que demonstram o pagamento integral do débito (R$ 855,09) antes da prolação da sentença, fato este que foi corretamente observado pelo juízo de primeiro grau; b) contraditória, ao reformar a sentença para reduzir o valor da restituição com base apenas no pagamento inicial, ignorando o fato novo devidamente comprovado nos autos. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, restabelecer a sentença em sua integralidade e condenar a parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

As
contrarrazões
não foram apresentadas, embora a parte embargada tenha sido devidamente intimada (
IDs
339225894
/PJe2
e 343065367
/PJe2
).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

No caso, a parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar o pagamento integral do débito, fato que foi devidamente comunicado e comprovado nos autos antes da prolação da sentença de primeiro grau.

Com razão a embargante.

O acórdão embargado (ID 337263877
/PJe2
) reformou a sentença para limitar a restituição em dobro ao valor de R$ 366,30, sob o fundamento de que a petição inicial e o documento de ID 245969697
/PJe2
comprovavam apenas o pagamento da primeira parcela da cobrança.

Contudo, o julgado deixou de analisar a petição de ID 326910384
/PJe2
e o comprovante de pagamento de ID 326910385
/PJe2
, protocolados em 02/06/2025, nos quais a parte autora informou e demonstrou a quitação da segunda parcela, no valor de R$ 488,79, ocorrida em 24/03/2025.

Essa quitação integral do débito, totalizando R$ 855,09, ocorreu antes da prolação da sentença (ID 326910390
/PJe2
), que corretamente considerou o valor total pago ao fixar a condenação à restituição em dobro.

A omissão na análise de fato relevante e devidamente comprovado nos autos, capaz de alterar o resultado do julgamento, deve ser sanada, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Portanto, a decisão embargada está contaminada com vício de omissão.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95, acolho-os para:

a) retificar
a parte final d
o tópico "
Repetição de indébito
" do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

“No caso, a cobrança de débito decorrente de um procedimento administrativo nulo, por violação às normas da Aneel e aos direitos básicos do consumidor, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável.

A parte reclamante comprovou o pagamento integral do débito de R$ 855,09 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos), conforme documentos de ID 245969697
/PJe2
e 326910385
/PJe2
.

Dessa forma, a sentença que determinou a restituição em dobro do valor total pago não merece reparos.”

b) retificar o tópico "Dispositivo" do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

“
Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença do juízo
a quo
por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.”

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026